Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000139-54.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Carlos Alberto Koch
Paciente: Eloi Bedin
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Dr. Carlos Alberto Kock em benefício de Eloi Bedim, indicando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
Segundo os termos da impetração, foi apresentada queixa-crime em desfavor do paciente, na qual ele é acusado da prática, em tese, dos ilícitos descritos nos artigos 139, 139 e 140, c/c artigo 141, inciso III e artigo 69, caput, todos do Código Penal.
O impetrante assevera que a autoridade judiciária recebeu a queixa-crime e determinou a citação e intimação do ora paciente para apresentar defesa preliminar, a qual foi apresentada no prazo legal, oportunidade em que pleiteou, preliminarmente, a extinção da punibilidade, por efeito da consumação, na espécie, do prazo decadencial, tendo em vista a ausência de procuração do querelante nos autos e por falta de recolhimento das custas processuais.
Contudo, expõe que as arguições foram rechaçadas pela magistrada singular, de forma singela e equivocada.
Segundo o impetrante, o constrangimento ilegal é evidente porquanto, primeiramente, a ausência de procuração nos autos, com poderes especiais, não configura mera irregularidade, pois trata-se de óbice intransponível ao prosseguimento do feito, consoante disposto no artigo 44 do Código Penal.
Por outro viés, sustenta que o pagamento das custas processuais até o momento da apresentação da queixa-crime é condição de procedibilidade da ação, conforme preceitua o artigo 806 do Código de Processo Penal, somente excepcionando-se quando o querelante for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos, de modo que não poderia a magistrada singular simplesmente determinar a intimação do querelante para efetuar o pagamento das custas.
Em prossecução, no mérito, o impetrante aduz que falta justa causa para o recebimento e prosseguimento da queixa-crime, haja vista a ausência de lastro mínimo da tipicidade da conduta atribuída ao paciente, pois em momento algum agiu com dolo no intuito de difamar, caluniar ou injuriar o querelante.
O impetrante acrescenta que não existe nenhuma prova que indique ser o paciente o responsável por ter divulgado fotos do querelante por meio de aparelhos celular para terceiros, e afirma que “para que as mensagens de WhatsApp sejam analisadas e registradas como provas, é necessário que elas tenham reconhecimento em um cartório, onde serão registrados tanto o teor da conversa, como o contato do autor. Essa atitude de registro é reconhecida como ata notarial, e sem ela não é possível abrir um processo judicial usando provas de redes sociais, como ocorreu no caso vertente.” (p. 24).
Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse declarada extinta a punibilidade do paciente, ante o fenômeno da decadência, haja vista a ausência de procuração nos autos, ou por falta de condição para o exercício da ação penal, em razão do não recolhimento das custas processuais, e, por fim, reconhecida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, ou, ainda, que seja o paciente absolvido sumariamente, ante a atipicidade da conduta e ausência de indícios mínimos da autoria e materialidade delitiva.
A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal, consoante os motivos e fundamentos elencados no decisum de pp. 181-183 (Id 29986450).
As informações judiciais foram prestadas, estando anexadas às p. 189 (Id 30263953).
Nesse ínterim, o impetrante apresentou pedido incidental (Id 29799484) buscando, em caráter liminar, a suspensão do processo n. 11570-50.2018.811.0040 (código 203540), em trâmite no Juízo de origem, inclusive a suspensão da audiência designada para o dia 31.1.2010, até o julgamento do mérito do presente writ.
É o relato do necessário.
Conforme se depreende dos autos, foi apresentada e recebida pelo juízo monocrático, queixa-crime em desfavor do paciente, na qual ele é acusado da prática, em tese, dos ilícitos descritos nos artigos 139, 139 e 140, c/c artigo 141, inciso III e artigo 69, caput, todos do Código Penal.
De acordo com a documentação anexada à impetração, e, como já ficou assentado na decisão que indeferiu o pedido de trancamento da ação, por ausência de justa causa, repriso que “na queixa-crime contém a exposição das supostas condutas criminosas e suas circunstâncias, a qualificação do beneficiário, bem como a classificação dos crimes a ele imputados, conforme se verifica id. 29323463 e 29323465, tudo de forma suficiente a lhe possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.”
Além disso, numa análise perfunctória dos autos, verifica-se, ao menos por ora, e nos estreitos limites desta fase preambular, a existência de provas relativas à materialidade e indícios mínimos da autoria atribuída ao paciente, embora tais circunstâncias serão analisadas com mais acuidade no julgamento do mérito do writ.
Feitas tais considerações iniciais, e, volvendo-me ao pedido específico que visa a suspensão da audiência e do feito em comento, tenho que não assiste razão alguma ao impetrante.
Quanto ao pedido de suspensão da ação penal, é evidente que o pedido se confunde com o mérito do writ, e, no caso da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 31 de janeiro, não vejo qualquer situação de constrangimento ilegal.
Ao contrário, a oitiva de eventuais testemunhas arroladas pela parte, e a do paciente, poderá inclusive elucidar mais detalhadamente os fatos, e, obviamente, comprovar, de forma irrefutável, a flagrante e inequívoca atipicidade da conduta ou a impossibilidade de ser o paciente o verdadeiro responsável pelos fatos narrados na queixa-crime.
Portanto, indefiro a liminar pleiteada.
Intime-se e certifique-se nos autos.
Após, retornem-se os autos conclusos para a análise do mérito do habeas corpus.
Às providências.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator